Tribunal: TJPA
Processo: 0011462-32.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011462-32.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: RIVANILDO CORREA QUARESMA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. PROFESSOR LOTADO EM ZONA RURAL. GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO EM ÁREA RURAL. DIREITO RECONHECIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de professor em escolas da zona rural, ao recebimento da gratificação por atuação em área rural, nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012, com pagamento retroativo desde 05/08/2015, além da incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-FGV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inépcia da petição inicial por ausência de comprovação do local de residência e deslocamento; (ii) apurar se o servidor faz jus à gratificação por atuação em área rural e sua cumulação com outras vantagens; (iii) definir os encargos de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial apresentou narrativa lógica, acompanhada de documentos como contracheques e comprovantes de lotação em escolas rurais, afastando a preliminar de inépcia.
4. A Lei Municipal nº 273/2012 garante a gratificação a professores que se desloquem para zonas rurais, independentemente do local de residência, sendo benefício de caráter compensatório-geográfico.
5. A cumulação de vantagens remuneratórias com fatos geradores distintos não encontra vedação na legislação municipal, tampouco ficou demonstrada qualquer irregularidade.
6. A sentença merece reforma parcial quanto aos encargos legais. De acordo com os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC 113/2021, os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser: (i) até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar os encargos de correção monetária e juros de mora às teses firmadas pelo STF (Tema 810), STJ (Tema 905) e EC 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Tailândia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por Rivanildo Correa Quaresma.

A peça inicial narra que a parte autora, servidor público efetivo do Município de Tailândia, exercendo o cargo de professor em instituições localizadas na zona rural, requereu o pagamento da gratificação por atuação em área rural, prevista no art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012, conforme as distâncias entre a zona urbana e o local de trabalho. Alega que, entre 15/09/2015 e março/2016, não recebeu qualquer adicional; que em abril/2016 foi-lhe paga gratificação de 5%; de maio/2016 a dezembro/2017, 10%; e, a partir de janeiro/2018, a gratificação foi suprimida. Requereu, assim, o restabelecimento da gratificação no percentual de 8% (oito por cento) e o pagamento dos valores retroativos desde 05/08/2015.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Rivanildo Correa Quaresma em face do Município de Tailândia, para o fim de:
a) Determinar o restabelecimento ao autor do adicional rural previsto na Lei 273-2021, nos termos do art. 88, II, no prazo de 30 (trinta) dias;
b) Condenar o município ao pagamento dos valores do adicional de forma retroativa ao autor, a partir do dia 05/08/2015, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA-FGV a partir da citação.
Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da causa.
Processo extinto com exame de mérito, ex vi do art. 487, I do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de comprovação de residência e deslocamento do servidor, o que violaria os pressupostos legais de admissibilidade da ação. Sustenta que a narrativa dos fatos é contraditória, especialmente quanto ao local de residência do autor e à unidade de lotação funcional.

No mérito, aduz a ausência de suporte fático-probatório que justifique a concessão da gratificação, notadamente em razão da ausência de comprovação da distância entre a residência e o local de trabalho e da jornada exercida em zona rural. Alega, ainda, que o servidor já percebe outras gratificações, sendo vedada a cumulação nos termos do parágrafo único do art. 87 da Lei Municipal nº 273/2012. Invoca, subsidiariamente, a necessidade de apuração exata da distância e dos dias efetivamente trabalhados na zona rural, conforme a proporcionalidade prevista em lei, bem como a aplicação de índices de correção e juros de mora em consonância com a jurisprudência do STJ, especificamente com o Tema 905, propondo a substituição do IPCA-FGV pelo IPCA-E e a remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora.

Ao final, requereu: o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo, o provimento para julgar improcedente a ação originária, ou, subsidiariamente, a manifestação sobre os pedidos alternativos de apuração proporcional e adequação dos encargos de correção monetária e juros. Requereu, ainda, a condenação da parte autora aos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do apelante, argumentando que o adicional pleiteado encontra amparo legal no art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012, sendo irrelevante o local de residência do servidor quando este desempenha suas funções em zona rural. Defende que as vantagens percebidas pelo autor possuem fatos geradores distintos, inexistindo vedação à sua cumulação, desde que todas incidam sobre o vencimento base, como determina a legislação local. Requereu, ao final, a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer até a conclusão deste relatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do direito do servidor público municipal, Sr. Rivanildo Correa Quaresma, professor efetivo do Município de Tailândia, à percepção da gratificação por atuação em área rural prevista no art. 88, da Lei Municipal nº 273/2012, bem como à condenação do ente público ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias e à aplicação dos encargos de correção e juros de mora definidos na sentença de origem.

Inicialmente, quanto à preliminar de

inépcia da petição inicial suscitada pelo Município de Tailândia, argumentando a ausência de comprovação da residência do autor e do efetivo deslocamento à zona rural, observo que tal alegação não se sustenta. A petição inicial apresentou narrativa lógica e coerente dos fatos, estando acompanhada de documentação apta a embasar a pretensão, inclusive contracheques que evidenciam a lotação do servidor em unidades escolares situadas em zona rural. A ausência de documento específico atestando a quilometragem exata do deslocamento não macula a petição inicial, tratando-se de questão atinente ao mérito. Rejeita-se, pois, a preliminar.

Posteriormente, ingressando na análise meritória, resta incontroverso nos autos que o recorrido é servidor efetivo no cargo de professor, exercendo suas funções em unidades escolares localizadas fora do perímetro urbano, nos termos do art. 88, da Lei Municipal nº 273/2012, que assim dispõe:

Art. 88. Ao Professor ocupante do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, que tiver que se deslocar de seu endereço original para o exercício do magistério será concedido o pagamento da gratificação por atuação em área rural, calculada sobre o salário base na ordem a seguir:
I – a partir do limite da zona urbana até 20 (vinte) quilômetros – 5% (cinco por cento);
II – de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) quilômetros – 8% (oito por cento);
III – acima de 40 (quarenta) quilômetros – 10% (dez por cento).

Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput deste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados, devendo o diretor da Escola ou o Coordenador do Campo apresentar a computação dos dias trabalhados pelo servidor na frequência mensal.

Outrossim, o parágrafo único do referido dispositivo assevera que a gratificação será devida integralmente caso o servidor atue durante toda a semana, ou proporcionalmente aos dias trabalhados, sendo a frequência controlada pela direção da escola ou coordenação do campo.

A interpretação do dispositivo revela tratar-se de vantagem de natureza geográfica, destinada a compensar o desgaste adicional e os custos decorrentes do deslocamento para áreas remotas, sendo irrelevante, como bem argumentado pelo recorrido, o local de residência do servidor, desde que o exercício de suas funções ocorra em zona rural.

No que tange à tese do apelante sobre a suposta vedação à cumulação de gratificações, é de se consignar que tal alegação não encontra amparo na legislação local, tampouco foi demonstrado nos autos o recebimento de verbas incompatíveis entre si. O parágrafo único do art. 87 da Lei Municipal nº 273/2012 não veda, em absoluto, a percepção cumulativa, desde que não haja superposição de fatos geradores, o que não restou comprovado. A cumulação de vantagens que possuem fundamentos distintos é admitida na jurisprudência pátria.

Destaco, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça já julgou situações análogas, conforme se verifica:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PROFESSOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA ZONA RURAL. DIREITO AO ADICIONAL RURAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(...)
5 – Desta forma, observa-se que se trata de vantagem com caráter geográfico que importa em deslocamento do professor para o exercício de sua função no meio rural, de forma que resta demonstrada a necessidade de deslocamento do apelado de sua residência para o exercício de suas funções na zona rural do Município Apelante, pelo que faz jus à percepção da verba pleiteada.
(...)
7 – Não comprovação pelo Apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado a teor do art. 373, II, do CPC/15. Manutenção da sentença.
8 – Apelo conhecido e não provido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800094-22.2020.8.14.0074 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO EM ZONA RURAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou procedente o pedido de professora da rede municipal, lotada na zona rural, para concessão da Gratificação de Deslocamento em Zona Rural e Gratificação pelo Exercício de Turmas Multisseriadas, previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao recebimento da Gratificação de Deslocamento estabelecida na Lei Municipal nº 273/2012 e dos valores retroativos; (ii) determinar se é constitucional a cumulação das gratificações pleiteadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 273/2012 estabelece a concessão de gratificação a servidores que se desloquem para zonas rurais, sendo incontroverso que a autora se enquadra nos requisitos para tal benefício.

4. A legislação local e a jurisprudência do STF permitem a cumulação de vantagens pecuniárias, desde que não haja o cômputo de uma vantagem na base de cálculo das subsequentes.

5. A argumentação do município, quanto à ausência de dotação orçamentária e inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa, não se sustenta, visto que a suspensão de seus efeitos financeiros seria a medida cabível, sem declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800117-02.2019.8.14.0074 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Por conseguinte, a jurisprudência local já firmou entendimento no sentido de garantir o adicional rural ao professor da rede pública municipal de Tailândia que comprove o exercício de suas funções em unidades rurais, independentemente do local de sua residência, desde que reste caracterizado o deslocamento.

No tocante à forma de cálculo e aos encargos de correção monetária e juros de mora, a sentença se alinhou ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 905 dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses:

“1. As condenações judiciais de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública deverão observar, quanto à correção monetária, o IPCA-E (a partir de 30.06.2009), e quanto aos juros moratórios, a taxa aplicável à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), ressalvada a inaplicabilidade às condenações fundadas em responsabilidade extracontratual.”

Por fim, cumpre realizar a devida
adequação da forma de atualização dos valores devidos
, tendo em vista que a sentença de origem determinou a incidência de
correção monetária pelo índice IPCA-FGV
e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
.

Todavia, tal determinação se mostra incompatível com o entendimento vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 905 dos Recursos Repetitivos
, cujo entendimento é de que a taxa básica de remuneração da poupança não mede, de forma justa, a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária dos créditos contra a Fazenda Pública. Veja-se:

"O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral)" (Info 878).

Porém, o mesmo entendimento não se repetiu quanto aos juros de mora a serem aplicados em dívidas não tributárias contra a Fazenda Pública, na medida em que o STF entendeu pela constitucionalidade da previsão legal do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, cuja remuneração tem por base a caderneta de poupança. Veja-se:

"Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral)"(Info 878).

De maneira mais detalhada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, Recurso Repetitivo REsp 1.495.146-MG, fixou os índices de correção monetária e taxas de juros moratórios, conforme a natureza jurídica de cada crédito, e período de incidência, seguindo os parâmetros gerais fixados pela Suprema Corte, nos seguintes termos:

"As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E STJ.

(1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)." (Info 620).

Portanto, tendo em vista que a incidência dos juros moratórios legais foi determinada na base de 0,5%, (meio por cento) ao mês a partir até dezembro de 2002, e de 1% (um por cento) ao mês a partir de janeiro de 2003, esta se encontra em dissonância com a tese fixada nos precedentes vinculantes acima citados, merecendo alteração, na forma das teses fixadas no julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Ademais, acerca dos consectários legais, deve-se destacar que, por meio do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09/12/2021, foi estabelecida a aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

A propósito, dispõe a EC 113/2021:

"Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Desse modo, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 relativos a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021) e após aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEFENSORA DATIVA. INSURGÊNCIA QUANTOS AOS JUROS DE MORA FIXADOS PELO JUÍZO EM 1% AO MÊS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC nº 113/21. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Apelo que merece provimento para reforma parcial da sentença para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros de mora pela Lei nº 11.960/09, até a promulgação da EC 113/2021, a partir de então, os consectários legais devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC.

2 – Apelo conhecido e provido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002544-91.2019.8.14.0110 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/02/2024)

Assim sendo, o referido recurso deve ser parcialmente provido para que os juros e correção sejam fixados em observância às teses fixadas no julgamento dos Temas 810/STF, 905/STJ e pela Lei
11.960/09
, até o advento da EC 113/21, devendo o crédito ser atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
adequar os encargos de correção monetária e juros de mora
aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025